Tribunal: TJES
Processo: 5001885-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001885-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: LUCAS MATHEUS JUSTINO SOARES

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

VARA CRIMINAL D
E MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL TEMPORÁRIA. POSTERIOR IMPULSO OFICIAL COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo simples, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, destacando-se a ocorrência de paralisação processual de aproximadamente 60 dias após a apresentação da resposta à acusação.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação processual verificada após a apresentação da resposta à acusação caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente diante da alegação de tratar-se de roubo simples com subtração de pequena quantia.

3. O prazo para conclusão da instrução criminal não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso.

4. A paralisação processual identificada foi superada após auditoria interna na serventia, com o imediato impulsionamento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento, afastando a configuração de constrangimento ilegal por desídia estatal.

5. A decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa.

6. A prática de novo crime de roubo apenas quatro meses após a concessão de liberdade provisória em processo anterior de mesma natureza revela contumácia delitiva e demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

7. A existência de indícios de autoria e materialidade do delito, aliada ao risco concreto à ordem pública, legitima a manutenção da prisão preventiva.

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido à luz da razoabilidade do caso concreto, não se configurando excesso quando eventual paralisação processual é posteriormente superada com o regular impulsionamento do feito.

2. A reiteração criminosa específica constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001885-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: LUCAS MATHEUS JUSTINO SOARES

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

VARA CRIMINAL D
E MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
LUCAS MATHEUS JUSTINO SOARES
, contra ato do MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de
excesso de prazo
na formação da culpa, destacando que o réu está preso desde 08/09/2025 e que houve uma paralisia processual injustificada de aproximadamente 60 dias após a apresentação da Resposta à Acusação. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, visto tratar-se de roubo simples com simulação de arma e subtração de pequena quantia (R$ 16,00).

A
liminar foi indeferida
por este Relator em 06/02/2026, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, o
fumus boni iuris
necessário.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que, após auditoria interna na Serventia para sanar o atraso identificado, a instrução foi impulsionada com a designação de
Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/05/2026
. Ressaltou, ainda, que o paciente possui histórico de reiteração específica em crimes contra o patrimônio.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
, entendendo que a segregação está devidamente fundamentada no risco de reiteração criminosa e que o excesso de prazo foi superado pelo novo impulso oficial.

Pois bem.

O cerne da presente impetração reside na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o prisma do alegado excesso de prazo e da idoneidade dos fundamentos do decreto prisional.

Analisando a marcha processual, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2025, com recebimento da denúncia em 20/11/2025. Após a citação e apresentação da resposta à acusação em 10/12/2025, houve, de fato, um período de inércia cartorária na origem até meados de fevereiro de 2026.

Contudo, é consolidado na jurisprudência que o prazo para conclusão da instrução criminal não é rígido e deve ser analisado sob a ótica da
razoabilidade global
. No caso vertente, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a situação foi saneada, com a designação imediata de audiência de instrução para o dia 04/05/2026. Assim, resta afastado o constrangimento ilegal por desídia estatal, uma vez que o feito retomou seu trâmite regular.

Quanto ao mérito da prisão, a decisão que manteve a custódia cautelar fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, especificamente no
risco concreto de reiteração criminosa
.

Os autos revelam um dado empírico alarmante: o paciente cometeu o novo crime de roubo apenas
quatro meses após ter sido beneficiado com liberdade provisória
em outro processo de idêntica natureza (Roubo Majorado Tentado - Proc. nº 0000963-93.2023.8.08.0069).

Tal circunstância é prova clara da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. A liberdade, para o paciente, demonstrou ser um convite à recidiva, o que torna a prisão preventiva indispensável para frear seu ímpeto delitivo e resguardar a segurança social. Conforme destacado no parecer ministerial, a contumácia delitiva específica constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

Portanto, demonstrados o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(risco social pela reiteração), não há ilegalidade a ser reparada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar e a custódia preventiva de
LUCAS MATHEUS JUSTINO SOARES
.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)